Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o processo está tendo andamento normal, não se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e a pandemia pelo COVID-19 determinou o atraso das audiências judiciais, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
3. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, tendo a última revisão ocorrido dentro do prazo legal e está sendo revisada neste julgado, bem como a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.